Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702070-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. LEI 13.465/2017. RESOLUÇÕES 246/2017, 256/2019 e 268/2021-CONAD. TERRACAP. PROGRAMA DE VENDA DIRETA DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MARCO TEMPORAL. EDIFICAÇÃO INEXISTENTE. IMÓVEL NÃO CONTEMPLADO. LEGALIDADE. EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Demanda que envolve aspectos jurídicos relativos a procedimento de regularização fundiária e urbanística na região de Arniqueiras, cuja instalação do procedimento de regularização está em discussão em ação civil pública oriunda da Vara do Meio Ambiente, repercutindo a questão posta nos presentes autos em manifesto interesse público relativo ao controle jurisdicional da legalidade de atos inerentes à mesma regularização, impondo, ainda, a necessidade de uniformização do tratamento das questões afetas ao procedimento referido. 2. A Lei 13.465/2017 estabelece, em âmbito nacional, normas gerais e procedimentos destinados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Atribui aos poderes públicos o papel de formulação e desenvolvimento de políticas de suas competências para fins de regularização fundiária, apresenta diretrizes e procedimentos a serem observados pela Administração (arts. 28 a 41) e cria instrumentos a serem utilizados para auxiliar na política de regularização de áreas urbanas (arts. 15 a 18), sempre vinculados a uma série de princípios e objetivos de ordem econômica, social e ambiental (art. 9° e 10° da Lei 13.465/2017). Em caráter excepcional, autoriza que a União (art. 84), os Estados, Municípios e o Distrito Federal (art. 98) eventualmente realizem venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto da Reurb-E, dispensando os procedimentos exigidos pela Lei 8.666/1993, observadas as disposições legais e o regulamento próprio estabelecido no âmbito de suas respectivas competências (art. 84, §§ 1° e 6° e art. 98). 3. Como regra, a alienação de bens públicos, por meio de distintos procedimentos, está condicionada à prévia autorização legislativa, motivação (interesse público) e licitação, conforme previsto no art. 17 da Lei 8.666/1993 e art. 37, XXI da Constituição Federal, que trata dos princípios e normas gerais da Administração Pública. Eventual abrandamento desse condicionamento constitui medida excepcional, cuja legitimação está associada a relevante interesse público e social. É justamente nesse contexto que devem ser interpretadas as disposições da Lei 13.465/2017. Não se pode perder de vista que a regularização fundiária está atrelada aos princípios e objetivos preestabelecidos, o que emana implicitamente da própria disposição e finalidade da lei, que, como medida de caráter excepcional fundada no interesse social e público, visa justamente a promover a integração social em assentamentos irregulares (art. 11, I, II e III da Lei 13.465/2017), priorizando, como objetivo qualificado, a permanência dos interessados ou beneficiários com o fim assegurar a efetivação da função social da propriedade, do direito de moradia e do bem-estar de seus habitantes (art. 10, III, IV, VI e VIII da Lei 13.465/2017). 4. A Lei 13.465/2017 é clara ao dispor que a utilização da prerrogativa de venda direta de áreas públicas objeto da Reurb-E, sem licitação, é uma faculdade conferida aos entes federados e, além do marco temporal da ocupação, deve observância ao seu regulamento próprio. Em outras palavras, é expressamente atribuída aos entes federados a prerrogativa de regular, tanto no âmbito legislativo quanto na seara administrativa, a ordenação e ocupação de seu espaço urbano com vistas à legalização das ocupações informais (arts. 9°, 84, § 6° e 98 da Lei 13.465/2017). 5. No âmbito do Distrito Federal, as regras para regularização fundiária urbana de terrenos de propriedade da Terracap, no regime da Reurb-E, encontram-se dispostas nas Resoluções 246/2017, 256/2019 e 268/2021 – CONAD (ID 29131708) que, dentre outras estipulações, preveem a alienação por meio de venda direta somente de imóveis ocupados que contam com edificação residencial unifamiliar existente até 22 de dezembro de 2016. No caso do procedimento impugnado, a Administração Pública estabeleceu critérios para a seleção dos imóveis que participariam do processo de regularização fundiária naquela região, naquele momento, por meio de venda direta, determinando a convocação apenas dos imóveis ocupados com edificação residencial, ou seja, dos imóveis efetivamente habitados até aquela data. Na linha de precedentes deste Tribunal, essa opção está respaldada no poder discricionário, que permite ao administrador certa margem de atuação firmada na conveniência e oportunidade, até mesmo por se tratar do exercício de uma faculdade (venda direta, sem licitação, de imóveis públicos ocupados irregularmente). Assim, não haveria ilegalidade na escolha da Administração Pública de alienar nessa fase somente os imóveis efetivamente habitados, critério que não apenas reforça a discricionariedade conferida pela Lei 13.465/2017, como também se enquadra dentro do propósito e dos valores principiológicos por ela estabelecidos, na medida em que indiscutivelmente fundada no interesse social e público de regularizar inicialmente, por meio de venda direta, ocupações com peculiar situação já estabelecida, amparada no direito de moradia e no bem-estar de seus habitantes. 6. O não atendimento das exigências estabelecidas resulta na impossibilidade de inclusão do bem na relação dos imóveis por ora colocados à venda direta pela Administração no âmbito da mencionada etapa do programa de regularização, do que resulta a improcedência do pedido inicial. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 54, 84 e 98, todos da Lei 13.465/2017, e 41 da Lei 8.666/1993, uma vez que a recorrida, ao não permitir a compra direta do imóvel, causou “dano grave e irreparável ao direito do condômino” (id 36792415, pág. 4). Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “b” do permissivo constitucional, não trouxe qualquer argumentação pertinente à hipótese nele disciplinada. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao requisito geral da tempestividade, o recurso não merece seguir. Com efeito, a publicação do acórdão dos embargos de declaração se deu em 3/6/2022, sexta-feira. Iniciando-se a contagem do prazo em 7/6/2022, o escoamento do referido prazo se deu em 27/6/2022, e a interposição do recurso se deu, intempestivamente, em 28/6/2022. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da intempestividade, o especial não mereceria seguir por desatendimento aos requisitos constitucionais de admissibilidade. Quanto à apontada violação aos artigos 9o, 54, 84 e 98, todos da Lei 13.465/2017, e 41 da Lei 8.666/1993, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “O não atendimento das exigências estabelecidas resulta na impossibilidade de inclusão do bem na relação dos imóveis por ora colocados à venda direta pela Administração no âmbito da mencionada etapa do programa de regularização, do que resulta a improcedência do pedido inicial.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à interposição lastreada no artigo 105, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, diante da ausência de argumentos condizentes com a disciplina do referido autorizador constitucional, é de se reconhecer deficiência de fundamentação que atrai o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012